Tribunal: CARF
Processo: 10437.721594/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, as matérias de defesa devem ser integralmente deduzidas na Impugnação, operando-se a preclusão quanto àquelas não oportunamente suscitadas. É vedada a inovação recursal em sede de Recurso Voluntário, impondo-se o não conhecimento das alegações apresentadas apenas nesta fase processual.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ART. 19 DA LEI No 9.393/1996. VALOR DA TERRA NUA (VTN). DIAT VÁLIDA E EFICAZ. CRITÉRIO LEGAL OBRIGATÓRIO.
Na alienação de imóvel rural, o ganho de capital deve ser apurado exclusivamente nos termos do art. 19 da Lei no 9.393/1996, considerando-se, tanto para o custo de aquisição quanto para o valor de alienação, o Valor da Terra Nua (VTN) constante do Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) válido e eficaz à época dos negócios jurídicos. A adoção de critério diverso pela autoridade fiscal afasta-se do comando legal, impondo o cancelamento da exigência correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I, DA LEI No 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 02.
É vedado ao CARF pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 02. Estando o pedido de afastamento da multa de ofício fundado exclusivamente em alegação de caráter confiscatório, de índole constitucional, impõe-se a manutenção da penalidade aplicada nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721594/2018-57
ACÓRDÃO
2402-013.331 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDDA VELLA AULICINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, as matérias de defesa devem ser
integralmente deduzidas na Impugnação, operando-se a preclusão quanto
àquelas não oportunamente suscitadas. É vedada a inovação recursal em
sede de Recurso Voluntário, impondo-se o não conhecimento das
alegações apresentadas apenas nesta fase processual.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – IRPF. GANHO DE CAPITAL.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ART. 19 DA LEI No 9.393/1996. VALOR DA
TERRA NUA (VTN). DIAT VÁLIDA E EFICAZ. CRITÉRIO LEGAL OBRIGATÓRIO.
Na alienação de imóvel rural, o ganho de capital deve ser apurado
exclusivamente nos termos do art. 19 da Lei no 9.393/1996, considerando-
se, tanto para o custo de aquisição quanto para o valor de alienação, o
Valor da Terra Nua (VTN) constante do Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) válido e eficaz à época dos negócios jurídicos. A
adoção de critério diverso pela autoridade fiscal afasta-se do comando
legal, impondo o cancelamento da exigência correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I, DA LEI No 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE
CARÁTER CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA CARF No 02.
É vedado ao CARF pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula
CARF no 02. Estando o pedido de afastamento da multa de ofício fundado
exclusivamente em alegação de caráter confiscatório, de índole
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.331 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721594/2018-57
2
constitucional, impõe-se a manutenção da penalidade aplicada nos termos
do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto, deixando de apreciar as matérias não arguidas em
sede de impugnação; (2) na parte conhecida, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso, cancelando os créditos em que a autoridade calculou como ganho de capital,
especificamente para os imóveis adquiridos em 2003 e 2004, base de cálculo diferente do VTN
declarado. Vencidos o Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria e Ricardo Chiavegatto de Lima que
deram parcial provimento em menor extensão para cancelar o lançamento, relativo aos imóveis
adquiridos em 2003 e 2004, cujo valor de aquisição seja distinto do VTN declarado e o Conselheiro
Rodrigo Duarte Firmino que negou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente Interino

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima
(Substituto Integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de
Faria, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente o
Conselheiro Alexandre Correa Lisboa, substituído pelo Conselheiro Ricardo Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Contra a Recorrente foi lavrado o Auto de Infração de fls. 1.433 a 1.442, com a
exigência de crédito tributário no valor de R$7.329.055,96, relativo ao Imposto sobre a Renda
Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa de ofício de 75 % e juro de mora.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.331 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721594/2018-57
3
O lançamento decorre da suposta omissão de rendimentos da atividade rural, da
omissão de rendimentos decorrentes de acréscimo patrimonial a descoberto e da apuração
incorreta de ganhos de capital na alienação de bens.
Consoante o Termo de Verificação Fiscal, no ano de 2015 houve a alienação do
Complexo Rural Fazenda Sucupira pelo valor total de R$ 106.000.000,00, sendo 50% desse
montante atribuível à Recorrente. No curso da ação fiscal, foram identificadas divergências quanto
ao custo de aquisição declarado para fins de apuração do ganho de capital, bem como possível
omissão de rendimentos da atividade rural decorrente da venda de maquinários, equipamentos e
semoventes vinculados ao referido complexo rural. Ademais, a Fiscalização apontou a existência
de variação patrimonial a descoberto nos meses de janeiro e fevereiro daquele ano, nos valores
de R$ 8.190.68 e R$ 6.424,11, respectivamente, os quais foram considerados como omissão de
rendimentos.
Irresignada, a Recorrente apresentou Impugnação, na qual alegou, em síntese: (i) a
impropriedade do critério adotado pela Fiscalização para a apuração do ganho de capital relativo à
venda do Complexo Rural Fazenda Sucupira, (ii) a insubsistência da exigência aos rendimentos
decorrentes da venda de maquinários, equipamentos e semoventes, sob o argumento de que tais
valores já estariam contemplados na apuração do ganho de capital, (iii) a inexistência de variação
patrimonial a descoberto, sustentando que os valores apontados decorreriam de prestação de
contas da curadora da então Recorrente e do reembolso de despesas por ela incorrida, (iv) a
improcedência da multa de ofício aplicada.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), após a análise dos argumentos
apresentados, deu parcial provimento à Impugnação, afastando o lançamento relativo à suposta
variação patrimonial a descoberto. Todavia, manteve a autuação quanto à diferença de ganho de
capital apurada e à omissão de rendimentos da atividade rural decorrente da venda do Complexo
Fazenda Sucupira, bem como a exigência da multa de ofício.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
fundamentos relativos à ilegitimidade do valor do custo de aquisição adotado pela Fiscalização
para os imóveis adquiridos em 2003, insistindo na impropriedade da metodologia utilizada na
apuração do ganho de capital, além de sustentar a impossibilidade de exigência da multa de ofício.
Adicionalmente, a Recorrente passa a alegar vício no lançamento, afirmando que (i)
quanto aos imóveis adquiridos em 1981, não há informação sobre a origem o custo de aquisição
adotado pela Fiscalização; e (ii) quanto à venda de maquinários, equipamentos e semoventes, a
autuação deveria tê-los considerado como integrante da venda total do Complexo Fazenda
Sucupira, apurando eventual ganho de capital, com a consequente apuração de eventual ganho de
capital, e não como rendimentos da atividade rural.
É o relatório.

Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.331 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721594/2018-57
4
VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos extrínsecos de
admissibilidade. No entanto, quanto ao mérito, deixo de conhecê-lo na parte em que se
apresentam argumentos inéditos, suscitados exclusivamente em sede recursal. Vejamos.
DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS ADQUIRIDOS 1981 E DA VENDA DE
MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS E SEMOVENTES
Em Impugnação, a Recorrente alegou equívoco no cálculo do ganho de capital na
venda do Complexo Fazenda Sucupira, especificamente no tocante aos imóveis cuja aquisição
teria ocorrido em 1981, sustentando que a d. Fiscalização teria deixado de computar as deduções
previstas em lei. Tal argumentação foi devidamente analisada e refutada pela DRJ, conforme se
extrai do trecho abaixo:
“O impugnante questiona o trabalho fiscal, como se a Fiscalização não tivesse
aplicado as reduções previstas nas INs SRF nos 84/2001 e 599/2005. Entretanto,
não merece prosperar tal argumentação. É que mencionadas reduções foram
devidamente consideradas, senão veja-se anexo ao TVF, mais precisamente à fl.
1.430, em que facilmente se observa a utilização pela Fiscalização do programa
de Ganhos de Capital do ano de 2015, com as devidas reduções da Lei
7.713/1988 (pertinente à citada IN SRF 84/2001) e da Lei 11.196/2005
(pertinente à citada IN SRF 599/2005), conforme consta no item Apuração de
Ganho.” (g.n.)
Em razão de seu argumento ter sido expressamente refutado pela DRJ, passou a
Recorrente, apenas em sede recursal, a sustentar que não teria clareza no auto de infração quanto
aos elementos que teriam sido utilizados para identificar a origem ou os critérios adotados na
apuração do custo de aquisição correspondente à parcela do Complexo Fazenda Sucupira relativa
aos imóveis adquiridos em 1981. Senão vejamos:
“Dessa forma, ao se analisar o auto de infração pela interpretação da decisão da
DRJ, houve evidente erro no trabalho fiscal com relação à apuração do custo de
aquisição dos imóveis adquiridos em 1981, na medida em que a forma de
composição do custo dita na decisão de primeira instância, conforme dispositivo
de lei (e não de instrução normativa), a ser aplicada ao presente caso, chegar-se-
ia ao valor de custo de aquisição de R$ 1.164.000,00, enquanto que a fiscalização
apurou R$ 703.879,48, sem ter demonstrado os cálculos que a fizeram a chegar a
tal número.
Assim, conforme exposto, com relação aos imóveis adquiridos em 1981, não
houve correta identificação da matéria tributável, bem como houve cerceamento
de defesa na medida em que a fiscalização não apresentou no TVF e no auto de
infração o cálculo para se chagar ao custo de R$ 703.879,48.”
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.331 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721594/2018-57
5
Idêntica conduta foi adotada em relação aos rendimentos decorrentes da venda de
maquinários, equipamentos e semoventes. Na Impugnação a Recorrente sustentou suposta
tributação em duplicidade, afirmando que tais valores, além de terem sido exigidos como
resultado da atividade rural, já estariam contemplados no montante atribuído à venda do
Complexo Fazenda Sucupira.
Quanto a tal alegação, a DRJ consignou que o valor apurado a título de venda de
maquinários, equipamentos e semoventes, no montante de R$ 6.411.320,06, foi expressamente
excluído do valor da alienação do Complexo Fazenda Sucupira, razão pela qual não integrou o
cálculo do ganho de capital. Cite-se, a propósito, trecho da decisão que evidencia tal conclusão:
“Acontece que, ao contrário do que asseverou o impugnante, os valores apurados
pela Fiscalização não estão em duplicidade, inexistindo divergências nas
informações prestadas pela Fiscalização na apuração dos valores. O total da venda
apurada foi de R$106.000.000,00. Refrise-se, nesse sentido, excerto do TVF:
[...] o protagonista das operações comerciais e financeiras realizadas em
2015 por Edda e pelo Espólio foi a venda, em 23/06/2015, do Complexo
Rural Fazenda Sucupira pelo valor total de R$ 106.000.000,00. Importante
faz-se destacar que tanto Edda como Espólio possuíam partes iguais (50%)
em relação à propriedade das referidas fazendas. [...]
Como não foi oferecida à tributação o valor de R$6.411.320,06, oriundo da venda
dos maquinários, equipamentos e semoventes do Complexo Rural Fazenda
Sucupira, a Fiscalização separou essa parte da apuração do ganho de capital,
senão veja-se o quadro adiante:”
Em razão de tal entendimento – irrefutável diante da fundamentação apresentada
pela DRJ – a Recorrente passa, agora, em sede de Recurso Voluntário, a sustentar que o referido
valor deveria, na verdade, ter integrado o montante total da alienação do Complexo Fazenda
Sucupira, sendo tributado como ganho de capital e não como resultado da atividade rural.
Pois bem. Verifica-se que a matéria suscitada exclusivamente em sede recursal
configura manifesta inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida, por não ter sido
arguida na fase de Impugnação. Trata-se de hipótese de preclusão, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972. A respeito, cite-se, a propósito, decisão deste Conselho que consagra tal
entendimento:
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir
todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no
70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal
mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se
admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância,
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.331 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721594/2018-57
6
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não
configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento
do respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal.
(Acórdão 2101-002.837 – Sessão de 09 de julho de 2024 – g.n.)
Portanto, não conheço do recurso em relação a tais matérias.
DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS ADQUIRIDOS A PARTIR DE JANEIRO DE 1997
Conforme se extrai dos fatos já detalhados, insurge-se a Recorrente quanto ao
custo de aquisição adotado pela d. Fiscalização para a apuração do ganho de capital decorrente do
Complexo Fazenda Sucupira. Afastada as alegações relativas aos imóveis adquiridos no ano de
1981, passa-se à análise do custo de aquisição utilizado para os imóveis adquiridos em 2003.
De acordo com o lançamento fiscal – e como corretamente observado pela própria
Recorrente – foi adotado, para essa finalidade, o valor da arrematação judicial das áreas
adquiridas em julho e agosto de 2003. Sustenta a Recorrente, desde a fase de Impugnação, que tal
valor “não é aplicável para a apuração do ganho de capital na alienação da propriedade rural,
mas, sim, o VTN.”

Pois bem. A análise da legislação aplicável ao ganho de capital apurado por pessoa
física revela, de forma objetiva, a existência de duas possíveis metodologias:
(i)
a Regra Geral, prevista no art. 3o, da Lei no 7.713/88, segundo a qual o ganho de capital
corresponde à diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição do
bem, ou
(ii)
a Regra Específica para Imóveis Rurais, estabelecida pela Lei no 9.393/96, que
determina a apuração do ganho de capital com base na diferença entre o valor da terra
nua (VTN) na data da aquisição e o VTN na data da alienação, conforme informado nas
respectivas declarações do ITR.

Conforme já mencionado, a regra prevista na Lei no 9.363/1996 – específica para a
alienação de imóvel rural – determina a adoção do VTN constante na declaração do ITR para os
anos de aquisição e da alienação. Transcreve-se o dispositivo:
“a partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e
valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o
disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e
de sua alienação.”
Prosseguindo na análise normativa, o art. 123 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999),
define que o valor de alienação do imóvel rural corresponde ao valor da terra nua, conforme
segue:
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.331 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721594/2018-57
7
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único): (...)
§ 2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o
valor correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 136.
Por sua vez, o art. 136 do mesmo Regulamento disciplina o custo de aquisição dos
imóveis rurais, reiterando o critério legal constante da Lei no 9.393/1996:
“Art. 136. Com relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de
1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição
e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua VTN, constante do
Documento de Informação e Apuração do ITR DIAT, observado o disposto no art.
14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
§ 9o do art. 128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).

A Instrução Normativa no 84/2011, a pretexto de regulamentar referido dispositivo,
dispôs que o VTN a ser utilizado é o constante da declaração apresentada nos anos da aquisição e
alienação do imóvel rural, dispondo, ainda, sobre as hipóteses em que o negócio jurídico se dê
antes da entrega da DIAT ou na hipótese de sua omissão, nos seguintes termos:
(i) Se o Contribuinte adquirir e vender o imóvel rural antes da entregada do DIAT,
o ganho de capital é igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de
aquisição;
(ii) Se o Contribuinte adquirir o imóvel rural antes da entrega do DIAT e aliená-lo
no mesmo ano, após a sua entrega, não ocorrerá ganho de capital, por se tratar
de VTN de aquisição e de alienação de mesmo valor; e,
(iii) Se não for apresentado o DIAT relativamente ao ano de aquisição ou de
alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e alienação.
Não obstante, entendo que a IN/SRF extrapola os limites da Lei no 9.393/1996 ao
impor que o VTN adotado deva necessariamente corresponder ao constante das declarações
especificamente dos anos da aquisição e da alienação. Não há, na lei, comando expresso nesse
sentido.
No caso concreto, a ausência de informação do VTN para os anos da aquisição e
alienação não decorreu de omissão da Recorrente, mas sim do fato de que a obrigação acessória
relativa ao DIAT é cumprida apenas nos meses de agosto e setembro de cada exercício, ao passo
que os negócios jurídicos de aquisição e alienação ocorreram antes desse período. Assim, a falta
de declaração não pode ser imputada à Recorrente como fundamento para afastar a aplicação
plena da regra legal específica.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.331 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721594/2018-57
8
De fato, para as hipóteses de omissão na entrega do DIAC ou do DIAT, ou ainda de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a legislação
estabelece tratamento próprio. Nesses casos, aplica-se o disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996,
que autoriza o lançamento de ofício com base em preços de terra constantes de sistema
específico da Secretaria da Receita Federal:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Não se tratando, portanto, de situação típica do art. 14 da Lei no 9.393/1996, deve
prevalecer a regra geral prevista no art. 19 do mesmo diploma legal. Considerando que a lei não
exige, de forma expressa, que o VTN utilizado seja exclusivamente o declarado nos exatos anos da
aquisição e da alienação — exigência esta introduzida apenas pela Instrução Normativa SRF, que
extrapola os limites da lei — e diante da ausência de declaração no ano da aquisição por motivo
alheio à vontade da Recorrente, mostra-se plenamente plausível e juridicamente adequada a
adoção do VTN declarado no ano anterior, como forma de conferir efetividade ao critério legal
específico.
Neste sentido, esta Turma já se manifestou, conforme se extrai do voto abaixo
transcrito:
“Se, quando da realização das operações, o Contribuinte ainda não tinha
apresentado a competente DIAT, tendo em vista que o seu prazo de entrega
sequer tinha vencido, muito pelo contrário, pergunta-se: e a DIAT do ano
anterior? Não tem validade? Não tem eficácia?
De fato, tendo sido apresentada em setembro/1999, por exemplo, a DIAT
referente ao ano de 1999, estar teria perdido a sua validade e eficácia quando da
chagada no “ano novo”, ou seja, em 01/01/2000?! Parece-me que não!! Até
porque, caso assim fosse, estar-se-ia afirmando, em outras palavras, que o
Documento de Informação e Apuração do ITR, eventualmente entregue no final
do mês de setembro, só teria validade e eficácia por apenas três meses – outubro,
novembro e dezembro – já que em janeiro do ano seguinte não seria mais válido.
Como dito, este não prece ser o melhor entendimento.
Neste contexto, e considerando que a própria DRJ reconhece que, a partir de
01/01/1997, passaram a ser considerados como custo de aquisição e valor de
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.331 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721594/2018-57
9
alienação do imóvel rural, o valor da terra nua (VTN) declarado no DIAT
(Documento de Informação e Apuração do ITR), respectivamente nos anos de
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação, razão assiste ao Recorrente,
quando este afirma que a fiscalização adotou metodologia inadequada na
apuração do ganho de capital, o que, por si só, já torna imprestável o lançamento
fiscal ao fim a que se destina. (...)”
(Acórdão no 2402-007.713 – Sessão 09 de outubro de 2019)
Diante do exposto, extrai-se do conjunto normativo aplicável que, na alienação de
imóvel rural, o ganho de capital deve ser apurado exclusivamente nos termos do art. 19 da Lei no
9.393/1996, considerando-se como custo de aquisição e valor de alienação o Valor da Terra Nua
(VTN) constante do Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) válido e eficaz à época
dos negócios jurídicos.
Nesses termos, para fins de apuração do ganho de capital relativo ao Complexo
Fazenda Sucupira, deveria a d. Fiscalização ter adotado, como custo de aquisição, o VTN válido e
eficaz à época, e não o valor da arrematação judicial. Razão pela qual, quanto a este ponto, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
DA MULTA

Ainda, se insurge o Recorrente em face da aplicação da multa de ofício, exigida em
75%, conforme previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

As razões para o afastamento da referida multa estão calcadas no suposto caráter
confiscatório, o que violaria o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Pois bem. Conforme previsão no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, aplicada
reiteradamente, dando origem à Súmula CARF no 02, já sumulado, é vedado a este órgão julgados
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Cite-se dispositivo abaixo:
Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Dessa forma, uma vez que a insurgência do Recorrente quanto à multa de ofício
encontra-se integralmente calcada em matéria de índole constitucional, não passível de
apreciação na esfera administrativa, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, que
manteve a exigência da multa de ofício no percentual de 75%.
CONCLUSÃO

Nos termos do exposto, não conheço do Recurso Voluntário quanto à alegação de
vício no lançamento fiscal, no que se refere (i) à suposta ausência de clareza quanto ao valor do
custo de aquisição adotado pela d. Fiscalização para os imóveis adquiridos em 1981, bem como (ii)
à pretensão de incorporação dos valores decorrentes da venda de maquinários, equipamentos e
semoventes à apuração do ganho de capital.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.331 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721594/2018-57
10

Na parte conhecida, dou provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer que,
na alienação dos imóveis rurais, pertencentes ao Complexo Rural Fazendo Sucupira, adquiridos em
2003, o ganho de capital deve ser apurado exclusivamente nos termos do art. 19 da Lei no
9.393/1996, considerando-se, tanto para o custo de aquisição quanto para o valor de alienação, o
Valor da Terra Nua (VTN) constante do Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) válido
e eficaz à época dos negócios jurídicos, razão pela qual cancela-se a exigência fiscal fundada em
critério diverso.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 1624
DF CARF MF
Original